Tribunal: TRF3
Processo: 5003056-23.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
544/575)

5003056-23.2026.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003056-23.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE S CORACAO DE JESUS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LAUANA SARSUR DAVID SANTIAGO DE MELO RODRIGUES - SP298109-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CERTIDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, certidão negativa é a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, e expedida à vista de requerimento do interessado.

A parte agravante não protocolou pedido de certidão; pelo print do extrato, a parte agravante apenas consultou a existência de certidões emitidas e em vigência, como não havia sido requerido o sistema informou que “não existe certidão emitida para os dados consultados.

Existência de débitos, impossibilidade de expedição de CPEF sem comprovação de suspensão da exigibilidade.

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003056-23.2026.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE S CORACAO DE JESUS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LAUANA SARSUR DAVID SANTIAGO DE MELO RODRIGUES - SP298109-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE S CORACAO DE JESUS em face da r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Alega a parte agravante, em síntese, que “A Agravante possui o CEBAS válido (com prorrogação até 31/12/2025), o que por si só atesta seu caráter beneficente e o cumprimento das condições legais para gozar da imunidade. A Autoridade Coatora não pode, sob pena de ilegalidade, desconsiderar o CEBAS e o histórico de regularidade da entidade”. “O reconhecimento da condição de entidade beneficente pelo órgão competente válida a aplicação da imunidade tributária e, consequentemente, o direito à emissão da CND”.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE S CORACAO DE JESUS (do Município de Monte Mor/SP) em face da r. decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar.

Narra a parte agravante que “é entidade beneficente de assistência social, reconhecida pelo Ministério da Saúde, possuidora de Certificação CEBAS válida até 31/12/2025, sendo o único hospital do Município de Monte Mor/SP”, “a Agravante necessita da Certidão Negativa de Débitos (CND) para renovação do CEBAS, condição indispensável à manutenção de convênios, repasses públicos e imunidade tributária”, no entanto, a Receita Federal teria negado a expedição da certidão.

Sustenta a parte agravante que é entidade filantrópica e atende plenamente aos requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional para o usufruto da imunidade.

Requer a parte agravante “seja concedida a liminar pleiteada (determinar que a Autoridade Coatora emita imediatamente a Certidão Negativa de Débitos (CND) em favor da Impetrante, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Douto Juízo)”.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Conforme previsão do inc. I do art. 1.019 do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICIENTE S CORACAO DE JESUS (do Município de Monte Mor/SP) em face da r. decisão que indeferiu o pedido de liminar, em mandado de segurança impetrado com o objetivo que seja garantido o direito líquido e certo da Impetrante à obtenção da CND.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que requereu certidão negativa para renovação do CEBAS e essa foi negada pela Receita Federal do Brasil. Afirma, ainda, que ao requerer a certidão no sistema da Receita Federal, recebeu como resposta a seguinte informação: “não existe certidão emitida para os dados cadastrados” ou, ainda, “as informações disponíveis na Receita Federal e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o contribuinte 52.973.872/0001-30 são insuficientes para emitir a certidão pela internet”.

De início, verifica-se da afirmação que a parte agravante não protocolou pedido de certidão; pelo print do extrato de id 354002680, a parte agravante apenas consultou a existência de certidões emitidas e em vigência, como não havia sido requerido o sistema informou que “não existe certidão emitida para os dados consultados”.

Nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, certidão negativa é a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, e expedida à vista de requerimento do interessado.

Consultados os autos iniciais, verifica-se que o MM. Juiz assinala: “o relatório fiscal (ID 484402315) que aponta o registro de dezenas de débitos não autoriza a emissão da referida certidão. Há inclusive indicativo de desconto e não repasse de tributos devidos por segurados, provavelmente empregados e prestadores. Há ainda registro de várias pendências de débitos (SIEF), sem informação de exigibilidade suspensa do crédito apurado ou eventual inexigibilidade em razão da alegada imunidade tributária, bem como divergências entre guias GFIP/ GPS. Há também extensa relação de débitos inscritos em dívida ativa (SIDA), algumas ativas a serem ajuizadas e outras em cobrança, sem anotação de exigibilidade suspensa”.

De forma acertada a r. decisão ressaltou que “a emissão de CND ou CPEN está condicionada à inexistência de débitos fiscais ou à suspensão da exigibilidade, não cabe impor à Administração emitir certidão em desconformidade com a legislação de regência”.

Irrepreensível, portanto, a r. decisão agravada, visto que não foi demonstrado pelo recorrente fundamentos para a concessão do pleito de certidão negativa.

Logo, a probabilidade de direito da agravante não restou demonstrada, tampouco o risco de dano grave e de difícil reparação a ensejar a reforma da tutela indeferida pelo MM. Juízo a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intimem-se."

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CERTIDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, certidão negativa é a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, e expedida à vista de requerimento do interessado.

A parte agravante não protocolou pedido de certidão; pelo print do extrato, a parte agravante apenas consultou a existência de certidões emitidas e em vigência, como não havia sido requerido o sistema informou que “não existe certidão emitida para os dados consultados.

Existência de débitos, impossibilidade de expedição de CPEF sem comprovação de suspensão da exigibilidade.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão